Tribunal: TJDFT
Processo: 0708139-95.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708139-95.2023.8.07.0009 RECORRENTE: ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA RECORRIDO: LORRANY MAYARA FERREIRA ALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO “OFF LABEL”. EVIDÊNCIA CIENTÍFICA DE EFICÁCIA. DEMONSTRADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo plano de saúde contra a sentença em que foram julgados procedentes os pedidos de fornecimento de medicamento e de indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2.A controvérsia recursal versa sobre a exigibilidade de medicamento off label “INFLIXIMABE” não previsto no rol da ANS, e sobre o cabimento de indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3.O STJ consolidou entendimento no sentido de que o rol de procedimentos elaborado pela Agência Nacional de Saúde tem caráter taxativo, no julgamento do EREsp 1886929-SP. Por outro lado, nesse julgamento foram estabelecidos critérios para a determinação de custeio de procedimento não abarcado pelo "rol da ANS" para as hipóteses em que não houver substituto terapêutico ou forem esgotados os procedimentos previstos no aludido rol. 4. No mesmo sentido, a Lei n. 14.454/2022 alterou a Lei n. 9.656/1998 para incluir o § 13 ao art. 10, no qual foram estabelecidos os critérios para autorização de tratamento e medicamento não previsto no rol da ANS. 5.De acordo com a manifestação do NATJUS juntada aos autos, o tratamento com infliximabe possui evidências científicas de eficácia para o quadro da Autora, portadora de doença de Behçet grave, com acometimento grave neurológico, oftalmológico e uveíte posterior persistente. 6.Ainda que manifestação favorável do NATJUS tenha sido “com ressalvas” e que as evidências científicas apontadas sejam de baixa a moderada qualidade, as provas juntadas aos autos amparam o pleito da Autora, que também juntou relatório do médico assistente, no qual ele relata que os tratamentos já adotados anteriormente não foram suficientes para conter a progressão da doença. 7. A indenização por danos morais, no entanto, não é cabível. Isso porque a possibilidade de flexibilizar a taxatividade do rol da ANS quando há evidência científica sobre a eficácia do tratamento prescrito pode gerar, excepcionalmente, uma obrigação de fazer ou de pagar oponível ao plano de saúde. Entretanto, a recusa do plano de saúde, justificada pela ausência de cobertura ou pelo caráter “off label”, não configura ato ilícito que dê azo à indenização por danos morais, pois a operadora agiu, a princípio, respaldada pelas normas que regem sua atividade. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso parcialmente provido. A recorrente aponta violação ao artigo 10, § 13, inciso I, da Lei 9.656/1998, introduzido pela Lei 14.454/2022, sob o argumento de que a obrigação de a operadora de plano de saúde suportar o custo do fármaco, não contemplado pelo rol taxativo da ANS, é condicionada à indispensável “comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências”, critério, todavia, não observado no caso concreto. Nesse ponto, colaciona julgado do STJ com a intenção de demonstrar a divergência jurisprudencial. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas, e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à assinalada ofensa ao artigo 10, § 13, inciso I, da Lei 9.656/1998, bem como ao dissenso interpretativo invocado no aspecto, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE MEDICAMENTO OFF LABEL. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que manteve sentença de procedência em ação de obrigação de fazer, determinando que a operadora de plano de saúde custeie medicamento prescrito para tratamento de depressão, ansiedade e fobia social, mesmo não constando no rol da ANS e sendo de uso off label. 2. A sentença de primeiro grau determinou o custeio do medicamento BROADSPECTRUM 6000 mg, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária, considerando a necessidade e eficácia do tratamento, além de não haver alternativa terapêutica eficaz apresentada pela operadora. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a operadora de plano de saúde é obrigada a custear medicamento não constante do rol da ANS e prescrito em caráter off label, quando comprovada a eficácia terapêutica e autorizada a importação pela ANVISA. III. Razões de decidir 4. O Tribunal de origem aplicou corretamente as normas do Código de Defesa do Consumidor, reconhecendo a abusividade da negativa de cobertura, uma vez que o medicamento foi prescrito como última alternativa terapêutica e a operadora não apresentou tratamento alternativo eficaz. 5. A decisão está em conformidade com a jurisprudência do STJ, que admite a mitigação da taxatividade do rol da ANS em casos excepcionais, quando comprovada a eficácia do tratamento e inexistência de alternativa terapêutica eficaz. 6. A reforma do acórdão demandaria reexame de fatos e provas, o que é vedado pelas Súmulas 5 e 7 do STJ. IV. Dispositivo 7. Recurso não conhecido. (REsp n. 2.204.282/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019